Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. LIMITAÇÃO A 156 QUOTAS. ILEGALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Distrito Federal promova a inclusão da “GETAP” no contracheque da parte autora enquanto permanecer no sistema prisional, bem como para condená-lo ao pagamento da GETAP desde 24/05/2021. Em seu recurso sustenta que a sua atuação deve pautada pelo princípio da legalidade. Desse modo, ressalta que a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária (GETAP) tem natureza temporária, com o seu pagamento devido apenas quando preenchidos os requisitos legais, sendo que há restrição legal para o pagamento de apenas 156 quotas. Assinala a impossibilidade de equiparação salarial, conforme vedação exposta na Súmula Vinculante no 37/STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A Gratificação Temporária de Atividade Penitenciária foi instituída pela Lei Distrital n.3.786/2006 ao servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária, com a finalidade de recompensar os servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Ainda, o artigo 25 parágrafo único da Lei no 5.190/2013 fixou um limite de 156 quotas para pagamento da gratificação.
IV. A limitação a 156 quotas prevista no art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13 fere o caráter isonômico do benefício ao impor uma restrição indevida. Isso porque resulta no pagamento de remuneração desigual para servidores que se encontram nas mesmas condições de trabalho e aptos ao recebimento da GETAP, sem justificativa idônea para tal diferenciação. Trata-se de regra contrária ao próprio sentido da lei, que tem por objetivo valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não sendo admitida a distinção entre servidores no mesmo local e submetidos ao mesmo regime. Neste sentido: (Acórdão 1418127, 07426515420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. A obrigação ao pagamento da GETAP no caso concreto decorre tão somente da adequada interpretação da lei e da delimitação do seu âmbito de abrangência. Portanto, não enseja aumento salarial sem amparo legal com fulcro no princípio da isonomia, de modo que ausente violação à Súmula Vinculante no 37/STF. Precedente: (Acórdão 1376682, 07147891120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.